Tribunal: TJPA
Processo: 0812567-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812567-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ACARA

AGRAVADO: OSVALDO PEREIRA CARNEIRO, ELIZAMA OLIVEIRA DO AIDO, RAIMUNDA SANTANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, VALDECI PATROCINIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA NA FASE EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DOS EXEQUENTES. ART. 95 E ART. 465, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Acará contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança relativa a verbas de FGTS, que rejeitou impugnação quanto aos honorários periciais fixados em R$ 4.800,00 e determinou o depósito prévio de 50% do valor, nos termos do art. 465, § 4º, do CPC. O agravante pleiteia a atribuição rateada do adiantamento dos honorários periciais, o diferimento do pagamento para o final do processo, a redução do valor arbitrado e, subsidiariamente, a substituição da perícia contábil pela contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado exclusivamente pelo Município agravante, embora a perícia tenha sido determinada de ofício; (ii) estabelecer se o pagamento pode ser diferido para o final do processo; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de honorários periciais é excessivo; e (iv) definir se a perícia contábil pode ser substituída pela atuação da contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95 do CPC não admite interpretação mecânica e descontextualizada, devendo ser aplicado em harmonia com o princípio da causalidade e com as particularidades do cumprimento de sentença.

A necessidade da perícia contábil decorre da controvérsia instaurada na fase executiva pela impugnação apresentada pelo Município, o que legitima a atribuição do adiantamento da verba pericial ao ente executado.

A sucumbência do Município na ação originária e a gratuidade de justiça deferida aos exequentes reforçam a juridicidade da imposição do encargo financeiro ao agravante.

O fato de a perícia ter sido formalmente determinada de ofício não afasta, no caso concreto, a incidência do princípio da causalidade, quando a prova técnica se torna necessária em razão da divergência suscitada pelo executado.

O art. 465, § 4º, do CPC autoriza o adiantamento de até cinquenta por cento dos honorários periciais para viabilizar a realização da prova, razão pela qual o diferimento integral do pagamento compromete a efetividade da providência instrutória.

A alegação de impacto orçamentário foi formulada genericamente, sem demonstração concreta de comprometimento real da execução orçamentária ou da regularidade fiscal do Município.

A fixação dos honorários periciais insere-se no âmbito de apreciação do magistrado da causa, e a alegada excessividade do valor de R$ 4.800,00 não foi acompanhada de elementos técnicos objetivos aptos a evidenciar desproporção no arbitramento.

A escolha da prova adequada integra o poder de direção processual do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, e não há ilegalidade, teratologia ou abuso que justifique a substituição da perícia contábil pela contadoria judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O adiantamento dos honorários periciais pode ser atribuído à parte executada que instaura controvérsia técnica no cumprimento de sentença, ainda que a perícia seja formalmente determinada de ofício, quando o caso concreto evidencia a incidência do princípio da causalidade. 2. O art. 465, § 4º, do CPC autoriza o depósito prévio parcial dos honorários periciais para viabilizar a produção da prova, não sendo cabível o diferimento integral do pagamento sem justificativa concreta. 3. A revisão do valor dos honorários periciais exige demonstração objetiva de excessividade, não bastando alegação genérica da parte. 4. A substituição da perícia judicial pela contadoria judicial depende da demonstração de ilegalidade ou inadequação da prova determinada pelo juízo, não se legitimando por mera conveniência da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 178, 370 e 465, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0041745-46.2017.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 18.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0812567-92.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ACARÁ
.

AGRAVADO:
ELIZANA OLIVEIRA DO AIDO, OSVALDO PEREIRA CARNEIRO, RAIMUNDA SANTANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS e VALDECI PATROCÍNIO DOS SANTOS
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.º 0003193-37.2014.8.14.0076
, ajuizado por
Elizana Oliveira do Aido, Osvaldo Pereira Carneiro, Raimunda Santana de Oliveira dos Santos e Valdeci Patrocínio dos Santos
, por meio da qual foram rejeitadas as impugnações do ente municipal aos honorários periciais, fixados em
R$ 4.800,00
, com determinação de depósito prévio de
50%
do respectivo valor, nos termos do art. 465, § 4º, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se instaurou na fase executiva de ação de cobrança relativa a verbas de FGTS, oportunidade em que o Juízo de origem entendeu necessária a realização de perícia contábil para apuração do quantum debeatur, nomeando perita e arbitrando sua remuneração.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:
(i) a impossibilidade de lhe ser atribuído, com exclusividade, o adiantamento dos honorários periciais, sob o argumento de que a prova técnica foi determinada de ofício, hipótese que, a seu ver, atrairia a incidência do art. 95, caput, do CPC, com rateio entre as partes;
(ii) subsidiariamente, requer que o pagamento seja postergado para o final do processo, a cargo do sucumbente;
(iii) pugna, ainda, pela redução do valor arbitrado, por reputá-lo excessivo em face da alegada simplicidade da perícia; e
(iv) alternativamente, pretende a substituição da prova pericial pela atuação da contadoria judicial.

Afirma, outrossim, que a manutenção da decisão agravada impõe ônus financeiro imediato ao erário municipal, com potencial comprometimento da execução orçamentária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Foram oposto embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Os agravados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão hostilizada, ao argumento de que o Município, além de sucumbente na ação principal, deu causa à necessidade da prova técnica ao impugnar o cumprimento de sentença, sendo inaplicável, na espécie, a tese de rateio pretendida.

A 6ª Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de ser desnecessária a intervenção do Ministério Público, por ausência de hipótese enquadrável no art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

De início, registre-se que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à definição acerca da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, bem como, sucessivamente, à pretensão de diferimento do pagamento, redução do valor arbitrado e substituição da perícia contábil pela contadoria judicial.

A irresignação não merece acolhimento.

Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a prova técnica for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. A interpretação desse dispositivo, todavia, não pode ser feita de modo mecânico e descontextualizado, devendo harmonizar-se com as particularidades do caso concreto, com o princípio da causalidade e com a própria dinâmica do cumprimento de sentença.

No caso dos autos, a decisão agravada consignou, de forma expressa, que o Município foi sucumbente na ação originária, que a parte exequente é beneficiária da gratuidade de justiça e que a necessidade da prova técnica surgiu no contexto da impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo ente municipal, circunstâncias que foram reputadas suficientes para justificar a imposição do adiantamento da verba pericial. Tal fundamento, longe de revelar ilegalidade manifesta, mostra-se juridicamente idôneo e consentâneo com a lógica da causalidade processual.

Com efeito, embora a perícia tenha sido formalmente determinada de ofício, sua realização não surgiu em um vazio processual. Ao revés, decorreu da existência de divergência instaurada no curso da execução, em contexto no qual o próprio executado impugnou os cálculos e tornou necessária a apuração técnica do montante devido. Nessa perspectiva, não procede a alegação de que o exercício do contraditório, por si só, não poderia irradiar consequências processuais. O que se reconhece, em verdade, é que a instauração da controvérsia executiva e a necessidade de produção da prova técnica autorizam a modulação do encargo financeiro segundo as especificidades do caso concreto.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE. ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL QUE DECORRE DO SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO SUSTENTADO PELO IMPUGNANTE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRAS DOS ARTIGOS 82 E 95 DO CPC/2015 QUE SÓ SÃO APLICADAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA FASE DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO 16ª Câmara Cível – TJPR 2 NO RESP Nº 1 .274.466/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 16ª C .Cível - 0041745-46.2017.8.16 .0000 - Cianorte - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 18.04 .2018) (TJ-PR - AI: 00417454620178160000 PR 0041745-46.2017.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 18/04/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2018)

Também não assiste razão ao agravante ao pretender o diferimento do pagamento para o final do feito.

A disciplina do art. 465, § 4º, do CPC é expressa ao prever que o juiz poderá determinar o adiantamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados, exatamente para viabilizar a realização da perícia. A postergação integral do pagamento, tal como pretendida, esvaziaria a efetividade da providência instrutória já reputada necessária pelo Juízo de origem e, na prática, poderia inviabilizar a própria produção da prova.

Some-se a isso o fato de que a alegação de impacto orçamentário foi deduzida de forma genérica, desacompanhada de elementos concretos capazes de evidenciar comprometimento real da regularidade fiscal do ente municipal. O simples dispêndio da quantia fixada, por si só, não autoriza a desconstituição da decisão recorrida.

No tocante ao valor arbitrado, igualmente não se vislumbra motivo bastante para intervenção deste Tribunal.

A fixação dos honorários periciais constitui matéria inserida, em regra, no âmbito de apreciação do magistrado condutor da causa, que detém melhores condições de aferir a complexidade da prova, o tempo necessário à sua realização e a adequação da proposta apresentada pelo expert. No caso, o agravante limitou-se a afirmar a excessividade da quantia de R$ 4.800,00, sem trazer aos autos elementos técnicos concretos, orçamentos comparativos ou demonstração objetiva de desproporção apta a infirmar o arbitramento judicial.

De igual modo, não prospera a pretensão de substituição da perícia contábil pela contadoria judicial.

A definição da prova adequada à instrução do feito insere-se no poder de direção processual do magistrado, a quem compete indeferir diligências inúteis ou determinar aquelas reputadas necessárias ao julgamento da controvérsia, na forma do art. 370 do CPC. Não se extrai dos autos qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso que autorize a substituição da perícia judicial por simples reavaliação da conveniência do meio probatório eleita pela parte recorrente.

Diante desse quadro, a decisão agravada deve ser preservada, porquanto proferida em conformidade com os elementos constantes dos autos e com a legislação processual aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026